Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PEDIDOS DESCONEXOS. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O embargante requer antecipação de tutela sem fundamentar o pedido e cita doença que não fora discutida nos autos. Assim, os pedidos que não possuem conexão com o feito não podem ser conhecidos, não sendo passível de emenda em observância ao princípio da unirrecorribilidade. Recurso parcialmente conhecido.
1. Omissões e contradições inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. A doença que acomete o embargante apesar de grave não está prevista em lei para isentá-lo do imposto de renda, nem das contribuições previdenciária, uma vez que é acometido desde antes do ingresso no serviço público.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido em parte e não provido.